Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
I. Caso em análise
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação anulatória de contrato de compra e venda, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão recursal
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o auto se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à alegada correlação entre a transferência da propriedade de veículo automotor entre as partes e a compra e venda do imóvel cuja nulidade foi declarada.
III. Razões de decidir
3. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. Incumbe ao auto o ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese dos autos, não há prova nos autos que ateste que o veículo transferido pelo autor em favor do réu integrou o preço exigido por esse último para a venda de um imóvel em favor daquele, motivo pelo qual a declaração de nulidade do contrato de compra e venda imobiliário não afeta, necessariamente, a outra avença entabulada entre as partes litigantes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1211547, 07025165720178070010, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, 22/10/2019; Acórdão 1145085, 07145271420188070001, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, 12/12/2018.